Tribunal: TJSP
Processo: 2004195-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2004195-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSÉ HENRIQUE
QUIROS BELLO e Paciente NORBERTO MARTINS OGATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004195-96.2020.8.26.0000 -Voto no 00139
2
Habeas Corpus no 2004195-96.2020.8.26.0000
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 03a CJ de Santo André-Sp
Paciente: Norberto Martins Ogata
Voto n. 00139
Habeas Corpus. Furto qualificado. Réu com envolvimentos
criminais em delitos contra o patrimônio. Necessidade de garantir
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decisão
fundamentada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
José Henrique Quiros Bello em favor do paciente Norberto Martins Ogata, alegando, em
síntese, que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da 03a CJ de Santo André-Sp.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente, o qual exerce trabalho honesto,
possui residência fixa e família estruturada.
Argumenta que o paciente praticou crime sem grave ameaça
ou violência e que decretação da prisão preventiva caracteriza uma antecipação do juízo
condenatório.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 27/30.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fl.33), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.36/40).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004195-96.2020.8.26.0000 -Voto no 00139
3
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4°, do
Código Penal. De acordo com o boletim de ocorrência (fls. 16/19), o paciente teria
subtraído um automóvel, modelo Fiat Uno, na cor branca, substituindo o módulo de
ignição original do veículo por outro falso, burlando a codificação de módulo feita pela
montadora do veículo.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 20/22), com fulcro no artigo 312
do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem pública.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar.
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade,
corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl.1/2 dos autos principais de número
1500091-50.2020.8.26.0540), bem como através das declarações das testemunhas e vítimas
ouvidas pela autoridade policial (fls. 3/5 dos autos principais de número
1500091-50.2020.8.26.0540), a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi
invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública,
de modo que seja possível impedir, ao menos por ora, o ímpeto reiterado de crimes, haja
vista que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado por outros delitos patrimoniais,
conforme se observa através de sua folha de antecedentes (fls. 37/49, dos autos principais
de número 1500091-50.2020.8.26.0540). Vale dizer, o paciente demonstra personalidade
desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu meio de vida.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido
praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a prisão
cautelar do acusado. Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004195-96.2020.8.26.0000 -Voto no 00139
4
indícios de prática pelo paciente do crime de furto qualificado de um veículo automotor,
não merece acatamento a afirmação trazida pelo impetrante de que a prisão cautelar
decretada contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e
consistentes.
O quadro fático revela conduta grave, especialmente
considerando o valor do bem objeto do crime, por se tratar de um carro, o que já indica
que, a princípio, a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar.
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria, então, medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente,
caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram, de pronto, suficientes. Ademais, a alegação de que o paciente exerce trabalho
honesto, possuí residência fixa e família honesta, por si sós, não são suficientes para
autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004195-96.2020.8.26.0000 -Voto no 00139
5
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem impetrada em favor
do paciente NORBERTO MARTINS OGATA, devendo aguardar preso o destino do
processo de n° 1500091-50.2020.8.26.0540.

XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)